Tribunal: TJSP
Processo: 1010797-18.2018.8.26.0477
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
– A constitucionalidade de restrições impostas pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional quando aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no ARE n. 914.045/MG – Temas 856-A e 856-B do STF.
Nega-se

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
– A constitucionalidade de restrições impostas pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional quando aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no ARE n. 914.045/MG – Temas 856-A e 856-B do STF.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000293896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1010797-18.2018.8.26.0477/50001, da Comarca de Praia Grande, sendo Agravante(s)
Risso Express Transportes de Cargas Ltda e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1010797-18.2018.8.26.0477/50001 -Voto no 42.510
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.510
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1010797-18.2018.8.26.0477/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento a recurso extraordinário.
A constitucionalidade de restrições impostas pelo Estado ao livre
exercício de atividade econômica ou profissional quando aquelas
forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos é
matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no ARE n.
914.045/MG Temas 856-A e 856-B do STF.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por RISSO EXPRESS
TRANSPORTES DE CARGAS LTDA (fls. 2839/2844) contra decisão que,
em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de
Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário por
reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema
Corte em julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos do ARE n.
914.045/MG.
Alegou a agravante, em síntese, ter sido equivocada a aplicação
do paradigma.
Insistiu em que o Regime Especial Ex Officio aplicado sobre a
agravada não tem conotação fiscalizatória e nem serve de garantia de
pagamento do tributo, é procedimento que apenas coloca o contribuinte
contra a parede para lhe obrigar a pagar o imposto sob pena de ser
proibido de atuar.
Afirmou que o STF já reconheceu ser ilegal a utilização pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1010797-18.2018.8.26.0477/50001 -Voto no 42.510
3
Fisco de Regimes que acabem por engessar as atividades empresariais do
contribuinte, uma vez que se trata de verdadeira sanção política e de
atitude afrontosa aos princípios Constitucionais da livre iniciativa e do
livre comércio (art. 170, CF).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea 'a' do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor,
verbis:
O julgamento do mérito do ARE no 914.045-RG/MG, Tema no
856-B, STF, DJe 19.11.2015, contém a seguinte tese:
É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de
atividade econômica ou profissional, quando imposta como
meio de cobrança indireta de tributos.
A matéria aqui tratada, referente à constitucionalidade de
restrições impostas pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica
ou profissional quando aquelas forem utilizadas como meio de cobrança
indireta de tributos, é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na
sistemática dos recursos repetitivos nos autos do ARE n. 914.045/MG,
correspondente ao Tema 856-B, oportunidade em que fixada a seguinte
tese:
O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido
que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1010797-18.2018.8.26.0477/50001 -Voto no 42.510
4
exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas
forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos, verbis:
Dito isso, também não prospera a alegação de que há
cobrança indireta de tributo.
A submissão do apelante ao regime especial de fiscalização -
e a consequente aplicação de penalidade dele decorrente - tem
por finalidade evitar o aumento da inadimplência do contribuinte
que sistematicamente não recolhe o imposto devido e declarado,
conforme estabelece o art. 71 da Lei Estadual 6.374/89 (..).
Trata-se, assim, de mera alteração da sistemática de
arrecadação para impedir o agravamento da situação de
inadimplência.
Nessa perspectiva, conclui-se que o ato administrativo que
veda emissão de CT-e não caracteriza medida restritiva à
atividade econômica da empresa nos termos em que pretende
fazer crer a apelante.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora fez-se
convergente ao entendimento estratificado no âmbito da Suprema Corte
em regime de recursos repetitivos, razão pela qual o apelo extremo
revelava-se mesmo inadmissível, nada há que modificar, portanto, nesta
sede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1010797-18.2018.8.26.0477/50001 -Voto no 42.510
5
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática
dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir aos agravantes a multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)